Tribunal: TJDFT
Processo: 0741227-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0741227-56.2020.8.07.0001 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: CARLOS LOURENCO LIMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Não há o que prover quanto ao Id. 31530348 no momento, porquanto o cabimento de eventuais sanções por descumprimento da ordem judicial deverão ser analisadas após o julgamento da Apelação. Bem assim, as alegações quanto à inaplicabilidade de medidas constritivas requeridas devem ser apresentadas ao juízo da execução, no momento oportuno. No mais, observe-se a decisão Id. 26871594. Int. Brasília, 10 de janeiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora